Tribunal: STF
Processo: ADI 5559
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROPÓSITO MODIFICATIVO COM INTENÇÃO DE AMPLIAR A MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado da Paraíba contra acórdão que julgou procedente a ação para declarar inconstitucional o art. 3° da Lei 10.678/2016, daquele ente federativo. 



    II – Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – O Plenário desta Suprema Corte deliberou por modular os efeitos da decisão embargada, “a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento”. 



    IV - Embargos de declaração rejeitados.